Tribunal: TJPA
Processo: 0004605-11.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004605-11.2017.8.14.0201

APELANTE: EDSON DIMAS CASANOVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRESCRIÇÃO VERIFICADA ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 1. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f” ambos do CPB nos termos da Lei 11.340/06, o qual, pelo disposto no art. 109, VI prescreve em 3 (três) anos.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia (11.03.2019) e a primeira movimentação do juízo, encaminhando a decisão ao diretor de secretaria, dando-lhe publicidade (17.03.2022), considerando ainda, que a primeira ciência nos autos foi do Ministério Público, datado de 21.03.2022, já transcorreram mais de 3 (três) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, VI do CPB, devendo ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

De ofício
, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao crime de ameaça nos termos da Lei 11.340/06.

RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e decretar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDSON DIMAS CASANOVA DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 147 c/c art. 61, II, “f” do Código Penal Brasileiro, nos termos da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que o apelante praticou o crime de ameaça em desfavor da sua ex-companheira Elizangela Manfredo Vieira e de sua filha Thais Vieira de Sousa.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o acusado Edson Dimas Casanova e Souza pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f” ambos do CPB nos termos da Lei 11.340/06 a pena de 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, no regime aberto, a qual foi suspensa, nos termos do art. 77, I a III do Código Penal Brasileiro, sendo vedada a substituição por restritiva de direito, uma vez se tratar de crime com violência.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal Brasileiro por incorrer em
bis in idem
, além da caracterização de situação
ultra petita
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclusão em Sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f” ambos do CPB nos termos da Lei 11.340/06, o qual, pelo disposto no art. 109, VI prescreve em 3 (três) anos.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia (11.03.2019) e a primeira movimentação do juízo, encaminhando a decisão ao diretor de secretaria, dando-lhe publicidade (17.03.2022), considerando ainda, que a primeira ciência nos autos foi do Ministério Público, datado de 21.03.2022, já transcorreram mais de 3 (três) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, VI do CPB, devendo ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim,
de ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
ao crime de ameaça nos termos da Lei 11.340/06.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 16/12/2022